Tribunal: TJDFT
Processo: 0706385-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante ASSOCIACAO UZZE DE BENEFICIOS MUTUO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO BRASIL, manifestarem-se, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a preliminar de violação à dialeticidade arguida nas contrarrazões de MANOEL DE JESUS LOURENCO RODRIGUES (ID 52577568). Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601